Tribunal: TJBA
Processo: 8077923-77.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8077923-77.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: VINICIUS SANTOS CUNHA Advogado(s): UBIRAMAR CAPINA BARBOSA IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE UBAÍRA - BA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CUSTÓDIA CAUTELAR FUNDADA EM DECRETO PREVENTIVO E SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. MATÉRIAS AFETAS À EXECUÇÃO PENAL E NULIDADES PROCESSUAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de réu condenado nos autos da Ação Penal nº 0000006-97.2013.8.05.0143, com pedido de liberdade mediante alegações de nulidades processuais, ilegalidade da prisão preventiva e direito ao livramento condicional. Sustenta-se inércia estatal na fase de execução e desproporcionalidade da prisão em relação à situação de corréu. 2. Prisão preventiva decretada em 12.06.2019 por risco de evasão, em razão de não localização do réu após citação por edital. Mandado cumprido em 2022. Sentença condenatória proferida com manutenção da custódia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus é via adequada para análise de nulidades processuais, alegações relativas à execução penal e direito ao livramento condicional; e (ii) saber se persistem a legalidade, atualidade e necessidade da prisão cautelar diante da sentença condenatória superveniente. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Inadequação da via eleita para apreciação de matérias relativas à execução penal e nulidades processuais, cuja análise demanda dilação probatória e se sujeita a instâncias e recursos próprios. 5. O habeas corpus não é sucedâneo de agravo em execução, salvo manifesta ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie. 6. A sentença condenatória constitui novo título apto a justificar a segregação, que se mostra necessária e atual, ante o histórico de evasão do paciente e a pena aplicada. 7. Inexiste constrangimento ilegal decorrente de ausência de reavaliação da prisão ou excesso de prazo, pois a custódia foi reexaminada na sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegada a ordem. Tese de julgamento: “1. O habeas corpus não é meio próprio para discutir nulidades processuais e matérias afetas à execução penal, salvo quando configurada ilegalidade manifesta ou abuso de poder. 2. A sentença condenatória superveniente é título hábil a justificar a custódia cautelar, desde que fundamentada. 3. A ausência de reavaliação periódica não configura constrangimento ilegal quando a sentença examina a necessidade da prisão.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8077923-77.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante UBIRAMAR CAPINA BARBOSA, paciente VINÍCIUS SANTOS CUNHA, e como impetrado, EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE UBAÍRA - BA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por CONHECER PARCIALMENTE DA ORDEM DE HABEAS CORPUS E DENEGÁ-LA NA EXTENSÃO CONHECIDA, nos termos do voto da Relatora.